Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754092-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE AGRAVADO: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Parcial ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE interpôs Agravo de Instrumento com pedido liminar em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., “para determinar que a parte ré custeie a substituição da prótese mamária esquerda da autora no prazo de 15 dias, contados da intimação”. A agravante requer a alteração parcial do decisum, a fim de que se determine a substituição de ambas as próteses mamárias, além de redução do prazo para cumprimento da medida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante aduz ter realizado cirurgia para implante de prótese de silicone, no ano de 2020, sendo que, a partir de novembro de 2023, passou a sentir fortes dores e, após investigação médica, concluiu-se ter ocorrido a ruptura da prótese instalada no seio esquerdo, sendo necessária a realização de cirurgia de substituição. Sustenta que as próteses implantadas são da marca Mentor, modelo Siltex Round High Profile, Gel Breast Implante Cohesive, tendo a ANVISA suspendido a utilização de próteses fabricadas pela Mentor no Brasil em razão de falta de resistência adequada aos testes de fadiga. O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, tendo determinado a substituição da prótese rompida. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Conforme se verifica da leitura dos autos, a autora, ora agravante, foi diagnosticada, em 2016, com neoplasia maligna mamária, tendo se submetido à mastectomia radical bilateral com reconstrução imediata, a qual, em sua segunda fase, incluiu o implante de próteses mamárias de silicone. Como bem exposto pela parte em suas razões recursais, não se mostra razoável submeter a agravante a um procedimento cirúrgico para substituição de uma das próteses, sem que na mesma oportunidade seja também determinada a troca da outra. Além de se tratar a parte de pessoa com a saúde mais debilitada, em razão da submissão a tratamento agressivo contra o câncer, o próprio procedimento cirúrgico, em si, apresenta um risco, não sendo coerente a necessidade de realização de duas cirurgias. Ressalta-se, ainda, que a substituição de uma prótese de silicone por uma de outra marca poderá causar assimetrias corporais, o que tampouco pode-se tolerar em razão da probabilidade do direito aventado pela parte. Assim, devida a determinação para substituição de ambas as próteses de silicone. No entanto, não vislumbro razões para alterar o prazo determinado para cumprimento. Com efeito, tendo em vista a sensibilidade da questão, a qual envolve a necessidade de contratação de profissionais médicos e de instalações hospitalares, considerando-se, ainda, o período de festas de fim de ano, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias se mostra razoável ao cumprimento da medida. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida para compelir a agravada a custear a substituição das 2 (duas) próteses mamárias implantadas na recorrente. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator